Tribunal: TJSP
Processo: 1008069-48.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Prescrição afastada. Empréstimo consignados. Negativa de celebração por parte da autora. Autora analfabeta. Assinatura a rogo na presença de testemunhas. Alegação de analfabetismo a afastar a validade da avença. Inviabilidade. Circunstância que não afasta a capacidade do

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Prescrição afastada. Empréstimo consignados. Negativa de celebração por parte da autora. Autora analfabeta. Assinatura a rogo na presença de testemunhas. Alegação de analfabetismo a afastar a validade da avença. Inviabilidade. Circunstância que não afasta a capacidade do agente ou se consubstancia em causa de invalidade do negócio jurídico. Disponibilização do numerário em conta de titularidade da autora em relação ao contrato n. 805789839. Validade da avença. Contrato n. 807727656. Instrumento incompleto, ausente a página referente à assinatura a rogo da autora e de testemunhas. Não comprovada a disponibilização do numerário que consta no instrumento. Ausente a comprovação da contratação. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não demonstrou a lisura da operação contestada. Devolução simples, ausente pleito específico de devolução dobrada. Dano moral. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Recurso provido em parte.